Tribunal: TJMT
Processo: 1025069-08.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025069-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (EMBARGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 43.818.780/0001-94 (EMBARGANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1025069-08.2023.8.11.0041- Capital.

Embargante:

Banco Daycoval S.A e outro.

Embargada:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - ENCARGOS INDEVIDOS – DESPROVIMENTO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1025069-08.2023.8.11.0041-Capital.

Embargante:

Banco Daycoval S.A e outro.

Embargada:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Daycoval S.A e Outro
.,

em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença que julgou parcialmente

procedente os pedidos formulados na ação revisional proposta por
Globalmax Industria Plástica
, ora embargada.

Nas razões dos aclaratórios, assevera que o v. acórdão padece de omissão e contradição, além da necessidade de prequestionamento explicito da matéria debatida.

Diz que a ação deverá ser julgada no Fórum Central de São Paulo, em conformidade com a Súmula n. 335 do STJ, o que impõe a remessa dos autos àquela Comarca.

Segue, apontando, ainda, contradição quanto ao julgamento da lide, sem oportunizar as partes a produção de prova pericial e diz que o v. acordão admitiu o aditamento da inicial após a estabilização da demanda, afrontando o disposto no art. 329, II, do CPC.

Alega que o v. acórdão foi omisso no que tange a necessária análise sobre a caracterização da operação de leasing.

Forte em tais argumentos pede sejam sanados os vícios apontados. Ao arremate prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões no id n. 210992181, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1025069-08.2023.8.11.0041-Capital.

Embargante:

Banco Daycoval S.A e outro.

Embargada:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissões no v. acórdão embargado, que não teria pronunciado sobre todos
os argumentos deduzidos no processo, apontando, também, contradição no julgado.

Diz que a ação deverá ser julgada no Fórum Central de São Paulo, em conformidade com a Súmula 335 do STJ, o que impõe a remessa dos autos àquela Comarca. Que o v. acórdão foi omisso no que tange a necessária análise sobre a caracterização da operação de leasing, além de ter permitido o aditamento da inicial, quando já estabilizada a lide.

Deveras, como se sabe, ao apreciar as razões recursais o julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentam, devendo apenas enfrentar os pontos controvertidos, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, apresentando os fundamentos que levaram ao acolhimento ou rejeição do pedido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1877995. Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, J. 25.02.22 - negritei)

No caso em pauta, o voto condutor ao enfrentar os pontos objetados no recurso consignou expressamente sobre a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão,
se a estipulação resultar na inviabilidade ou dificultar o acesso ao Judiciário, a qual deve ser afastada, a fim de manter o equilíbrio contratual, e nesse contexto,
pontuou que deve ser derrogada a cláusula de eleição de foro firmada no contrato de adesão
sub judice
para privilegiar a competência do foro do domicílio do consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica, rejeitando, assim, a tese de que a demanda deviria
ser julgada no Fórum Central de São Paulo.

No que pertine o cerceamento de defesa, afastou-se a questão previa, ressaltando que a solução da controvérsia dispensa produção de prova técnica por restringir apenas à apreciação da legalidade das clausulas contratuais impugnadas, notadamente quanto aos encargos, cuja revisão dispensa a realização de pericia técnica.

Quanto ao aditamento da inicial após a estabilização da demanda, não subsiste qualquer incongruência, vez que, reconheceu que a despeito do aditamento, a ré
que apresentou contestação, antes mesmo de cumprimento do ato citatório pelo DJEN. Demais disso, não se visualizou qualquer prejuízo às partes.

Quanto aos demais pontos objetados, reconheceu a ilegalidade da utilização do indexador CDI nas operações
sub judice
, porque, utilizados como índice de correção monetária, que é expressamente vedado.

Por derradeiro, quanto à operação de leasing, o v. acórdão afastou

a operação, reconhecendo tratar-se de contrato de operação de crédito, senão vejamos.

“(...)
No que pertine ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de Bens e/ou Serviço – CDC 00AA0030935, que representa a operação de leasing, a togada a quo descaracterizou a operação, vez que não ostenta as características básicas do contrato de arrendamento mercantil, na forma do art. 5º da Lei n. 6.099/74, assemelhando-se a nítido contrato de financiamento, e nesse contexto, aplica-se as regras gerais de operação de crédito. (...) -

id n. 207756659

Diante disso, reconheceu-se a mora em razão da cobrança de encargos indevidos.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21).

Quanto ao prequestionamento, assinala-se que o julgador não é

obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024